Tribunal: TJES
Processo: 5006725-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006725-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEIR RAMOS DA CRUZ

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006725-81.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALDEIR RAMOS DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE DE MANEJO DO WRIT.

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na espécie, foi proferida Decisão de Pronúncia. O decurso do prazo previsto em lei para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu.

2. Admite-se o manejo do writ, nessas hipóteses, quando existente inequívoco constrangimento ilegal ou configuração de flagrante teratologia.

3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo de formação de culpa não levou em consideração testemunhos de ouvir dizer, mas sim a contextualização, mediante depoimentos colhidos em audiência, do papel dos réus na prática do crime contra a vítima, destacando-se, para tanto, a traição amorosa que lastreou o episódio homicida, havendo indícios de que os réus possam ter concorrido para a morte da vítima.

4. Não há, portanto, flagrante ilegalidade que exija a concessão da ordem. Nessas hipóteses, a jurisprudência desta eg. Corte manifesta-se no sentido de não conhecimento do writ

5. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006725-81.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALDEIR RAMOS DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALDEIR RAMOS DA CRUZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
nos autos do Processo tombado sob nº 0000486-10.2021.8.08.0047
.

Argumenta a Defesa, em síntese, que a decisão de pronúncia foi baseada somente em provas colhidas na fase extrajudicial e em testemunhos indiretos, não havendo configuração de indícios suficientes de autoria.

Requer, por conseguinte, em sede liminar, a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 21/6/2024. No mérito, requer a despronúncia.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 18/12/2018, na residência localizada no “Beco do Machado”, sem número, Distrito de Nova Aymorés, em São Mateus, o casal Edileusa Oliveira Lima e Valdeir Ramos da Cruz, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com animus necandi, mediante uso de arma(s) branca(s), desferiram diversos golpes contra José Augusto Silva Ferreira, provocando-lhe lesões que foram causa suficiente de sua morte, além de terem ocultado seu cadáver.

Segundo a denúncia, o crime foi praticado por motivo fútil, na medida em que o réu e paciente Valdeir nutria ciúmes em relação à vítima, que estaria mantendo um relacionamento extraconjugal com sua esposa e ré.

Nesse contexto, no dia dos fatos, a vítima foi à residência dos réus após uma ligação da denunciada Edileusa, e, naquele local, foi morta com diversos golpes. Além disso, os réus, supostamente, teriam introduzido um pedaço de madeira no ânus da vítima. Em seguida, levaram o cadáver a um local ermo e, retornando para sua residência, ligaram o aparelho de som em volume alto e limparam o imóvel e seu carro para apagarem vestígios.

Na espécie, foi proferida Decisão de Pronúncia e, como cediço, seria cabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito. No entanto, houve o trânsito em julgado da pronúncia, precluindo a pretensão recursal, portanto.

Por outro lado, o decurso do prazo previsto em lei para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu.

Nesse diapasão, admite-se o manejo do
writ
quando existente inequívoco constrangimento ilegal ou configuração de flagrante teratologia.

No caso em apreço, diante do teor da decisão de pronúncia, verifica-se que o juízo de formação de culpa não levou em consideração testemunhos de ouvir dizer, mas sim a contextualização, mediante depoimentos colhidos em audiência, do papel dos réus na prática do crime contra a vítima, destacando-se, para tanto, a traição amorosa que lastreou o episódio homicida, havendo indícios de que os réus possam ter concorrido para a morte da vítima.

O exame das questões atinentes à existência de indícios de autoria, portanto, exige revolvimento de fatos e provas, tornando inviável o exame da pretensão pela via do
writ
, sob pena, inclusive, de usurpação de competência do Conselho de Sentença.

Não há, portanto, flagrante ilegalidade que exija a concessão da ordem. Nessas hipóteses, a jurisprudência desta eg. Corte manifesta-se no sentido de não conhecimento do writ. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1.
Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente

configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica.
2. Ordem não conhecida. (TJES, HC 5001292-33.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 28/7/2016)

HABEAS CORPUS - TRANSITO EM JULGADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO SE BASEOU EM FRAGILIZADO CONJUNTO PROBATÓRIO – ORDEM DENEGADA. 1. Segundo entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores,

a utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

Ordem denegada. (TJES, HC 5007247-45.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 31/8/2023)

Arrimado nas considerações ora tecidas, portanto,
NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)